Tribunal: TJDFT
Processo: 0722300-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL. JUROS EXCESSIVOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, que julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante pleiteia a extinção da execução fundada em nota promissória, sustentando a ausência de sua notificação pessoal e a falta de tentativa de cobrança extrajudicial, além de alegar abusividade nas taxas de juros e no custo efetivo total, bem como excesso de execução.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal ao se alegar ausência de constituição em mora apenas em grau recursal; (ii) analisar a existência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios e no custo efetivo total (CET); (iii) apurar eventual excesso de execução com base nos cálculos apresentados pelo embargante.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ausência de constituição em mora não foi suscitada em primeiro grau, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento pela instância superior, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e à vedação à supressão de instância.
4. As taxas de Custo Efetivo Total (CET) indicadas nos contratos estão expressamente previstas e em conformidade com os valores apresentados nas planilhas de cálculo da exequente, não havendo comprovação de que ultrapassam, de forma injustificada, a média de mercado.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se presume a abusividade da taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, sendo necessária prova concreta de desvantagem exagerada. No caso, o apelante não demonstrou peculiaridades do contrato que justifiquem a revisão das taxas pactuadas.
6. A alegação de excesso de execução foi embasada em cálculo unilateral que desconsidera cláusulas válidas do contrato, sem comprovação de amortizações. Com isso, descumpre o ônus previsto no art. 917, § 3o, do CPC, e não comprova a alegada incorreção no valor cobrado.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. É incabível a apreciação de matéria nova em sede recursal que não foi suscitada na instância de origem, por configurar inovação recursal e violar os princípios do contraditório e da vedação à supressão de instância. 2. A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada.